Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-90.1998.8.11.0005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000982-90.1998.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte embargante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal, especialmente diante da sua ilegibilidade e ausência de informações essenciais; (ii) a necessidade de extinção da execução fiscal em razão da nulidade do título executivo; e (iii) a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir
:

3. A certidão de dívida ativa, como título executivo extrajudicial, deve atender aos requisitos formais previstos na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) e no Código Tributário Nacional, incluindo a clareza das informações quanto à origem e natureza do crédito. A ilegibilidade do documento, comprovada nos autos, constitui vício formal que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. A inércia da Fazenda Pública em corrigir tal irregularidade, mesmo após determinação judicial, reforça a necessidade de reconhecimento da nulidade.

4. Diante da nulidade da certidão, resta prejudicada a execução fiscal, impondo-se sua extinção, com a inversão do ônus sucumbencial, mantendo-se o percentual dos honorários fixados.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ilegibilidade da certidão de dívida ativa constitui vício formal insanável que compromete a validade do título executivo, impondo o reconhecimento de sua nulidade e a consequente extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204; CPC/2015, arts. 6º, 783 e 784, IX; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 0000982-90.1998.8.11.0005 opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) a certidão de dívida ativa é nula, pois não indica o fundamento legal, uma vez que nela constam apenas dispositivos de decreto, além de apresentar irregularidade quanto à origem; (ii) houve violação ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional; (iii) não houve indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados para que a conduta pudesse ser caracterizada como infração; (iv) a Lei Complementar n. 87/1996 não veda o aproveitamento de crédito de ICMS pago nas operações anteriores de aquisição de energia elétrica, serviços de comunicação, mercadorias ou serviços de transporte; e (v) não incide ICMS sobre a operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do próprio contribuinte.

Assevera que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos conforme a regra prevista no parágrafo 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que a Fazenda Pública figura na lide como parte.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, anular a certidão de dívida ativa n. 966/1997, bem como o auto de infração n. 38.512/1993. Subsidiariamente, pugna pelo arbitramento dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 247848651, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Convertido o julgamento em diligência, conforme Id. 250846160, para determinar a apresentação de cópia legível da certidão de dívida ativa original anexada à inicial da execução fiscal.

O apelado, apesar de ter sido intimado duas vezes para cumprir a determinação judicial anterior, apresentou certidão de dívida ativa atualizada (Id. 253642670), contendo, em tese, informações diferentes daquelas constantes no documento original anexado à inicial da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 0000982-90.1998.8.11.0005 opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na origem, alega-se que: (i) a certidão de dívida ativa é nula, pois inexiste lei que especifique a origem e a natureza do crédito tributário; (ii) o auto de infração não indica o dispositivo legal que teria sido infringido, uma vez que está fundamentado em decreto; (iii) não há ilegalidade no aproveitamento de crédito de ICMS referente ao consumo de energia elétrica, aos serviços de comunicação, à aquisição de serviços de transporte e à aquisição de mercadorias cuja saída ocorreu com diferimento; e (iv) não incide ICMS sobre a operação de remessa com diferimento, a título de empréstimo mercantil, pois se trata de caso similar ao da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do próprio contribuinte.

De início, passo ao exame da questão controvertida sobre a validade da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal, autos n. 0000350-98.1997.8.11.0005.

A Lei de Execução Fiscal, regida pela Lei n. 6.830/1980, em seu art. 2º, § 5º, estabelece,
numerus clausus
, os requisitos essenciais à validade da certidão de dívida ativa, entre os quais se destacam o nome do devedor, a origem e natureza do crédito, bem como o número do processo administrativo que lhe deu origem. Trata-se de pressupostos formais que consubstanciam garantia fundamental do devedor e materializam o princípio da especificidade do título executivo.

Já a execução fiscal, enquanto instrumento processual voltado à satisfação do crédito da Fazenda Pública, pressupõe, como
conditio sine qua non
, a existência de título executivo que apresente os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos contamina a própria pretensão executória do Estado, tornando-a juridicamente inexigível.

Por sua vez, a certidão de dívida ativa, na qualidade de título executivo extrajudicial, conforme disciplina o art. 784, IX, do Código de Processo Civil, reveste-se de presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade, consoante estatui o art. 204 do Código Tributário Nacional.

Não obstante, tal presunção admite prova em sentido contrário, seja pela demonstração inequívoca do contribuinte, seja pela constatação de vícios formais que maculem a própria constituição do título executivo.

Pois bem.

No caso, a certidão de dívida ativa (autos n. 0000350-98.1997.8.11.0005, Id. 46386704 – Pág. 15) que instrui a inicial da execução fiscal apresenta-se manifestamente ilegível, o que,
per se
, constitui vício formal insanável que obsta o reconhecimento dos elementos constitutivos do título. Tal mácula, mais que mera irregularidade formal, representa violação frontal ao núcleo essencial do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ademais, a gravidade da situação é exponenciada pela inércia da Fazenda Pública que, mesmo após regular intimação para sanar o vício, manteve-se silente, evidenciando comportamento processual incompatível com o princípio da lealdade processual e com o dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa, uma vez que sua ilegibilidade, mais que mera irregularidade formal, representa violação a garantias constitucionais fundamentais do contribuinte e compromete a própria instrumentalidade do processo executivo fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença, declarando a nulidade d
a certidão de dívida ativa n. 966/1997 e, consequentemente, extinguindo a execução fiscal, autos n. 0000350-98.1997.8.11.0005.

Em razão da reforma da sentença,
determino a inversão do ônus da sucumbência, mantidos os percentuais dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025